Tribunal: CARF
Processo: 13888.905595/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.905595/2010-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.288 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de março de 2021
Recorrente
KS BRONZINAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PER/DCOMP APÓS DESPACHO
DECISÓRIO. COMPETÊNCIA DA DRF DE ORIGEM.
O cancelamento ou a retificação de PER/DCOMP pelo sujeito passivo somente
são admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à
data do envio do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde
que fundados em hipóteses de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento.
Compete à unidade de origem a cobrança do débito decorrente da não
homologação do PER/DCOMP, oportunidade na qual deverá analisar a
existência de eventual erro no preenchimento da declaração, bem como adotar
as providências necessárias ao caso concreto

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 11-61.277, de 28 de novembro
de 2018, da 3a Turma da DRJ/REC, que não conheceu da manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.905595/2010-85
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.288 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.905595/2010-85

Em breve síntese, a Recorrente apresentou Per/Dcomps para compensação de
débitos próprios com crédito de saldo negativo de IRPJ, exercício 2006, no valor de R$
153.264,98.
Através de Despacho Decisório Eletrônico, no de rastreamento 893943576,
emitido em 01/11/2010, foi identificada a existência de saldo negativo disponível, contudo o
crédito não foi suficiente para homologar as Per/Dcomp, conforme abaixo:

A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade nos seguintes termos:
Ocorre que o pedido de compensação da Per/Dcomp n° 02451.17515.300810.1.3.02-
0998, foi indevido, pois o débito apurado no mês de março de 2010 no montante de R$
1.013.151,22 foi apurado da seguinte forma:
(...)
Conforme demonstrado acima o valor compensado através do pedido de compensação
transmitido em 30/08/2010 ref. Per/Dcomp n° 024.51.17515.300810.1.3.02-0998
(anexo VIII) inexiste os débitos informados nesta declaração uma vez que sua totalidade
já foram compensados através de outros pedidos de compensação e pelo pagamento do
DARF.
(...)
Sendo assim, tendo em vista que a requerente admite a inexistência do débito informado
na Declaração de compensação referente o Per/Dcomp n° 02451.17515.300810.1.3.02-
0998, transmitido em 30/08/2010, uma vez que a totalidade de seu débito foi
devidamente paga através dos DARF conf. anexo (I) e das Declarações de
Compensação anexos (II a VI) e comprovados pela D.C.T.F. Mensal 1.7 de 03/2010
anexo (IX).
3. DO PEDIDO
Diante do fato acima exposto, a requerente pede que seja homologado o pedido de
compensação Per/Dcomp n° 16331.49069.30910.1.3.02-5716. e seja cancelado em
formulário o Per/Dcomp n° 02451.17515.300810.1.3.02-0998(anexo VIII) pela
Secretaria da Receita Federal.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.288 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.905595/2010-85

A 3a Turma da DRJ/REC não conheceu da manifestação de inconformidade,
conforme trechos do voto abaixo transcritos:
4. O inconformismo da defesa, como se vê de sua manifestação, relaciona-se
exclusivamente aos débitos informados no PER/DCOMP de no
02451.17515.300810.1.3.02-0998, que, alegou-se, já teriam sido pagos, motivo por que
solicitou-se o cancelamento do pedido e consequente homologação do outro
PER/DCOM objeto do Despacho Decisório.
5. Não há aderir ao inconformismo, pois que esta instância julgadora não detém
competência para apreciar pedido de cancelamento de PER/DCOMP. Esclareça-se, a
solicitação não prescinde que se observe os termos do art. 82 da Instrução Normativa
RFB no 900, de 30 de dezembro de 20081, previsão também expressa nas instruções
normativas que a sucederam.
6. O pedido de cancelamento deve ser dirigido ao Delegado da Receita Federal (DRF), a
quem compete apreciar e decidir sobre o pleito, o que se conclui da exegese do
Regimento Interno da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF no 403, de 09 de
outubro de 2017 (grifos acrescentados):
(...)
7. Assim, ante o exposto, voto por não conhecer da manifestação de inconformidade..
A Recorrente foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 23/04/2019 (e-fl. 102) e
apresentou recurso voluntário no dia 20/05/2019 (e-fls. 105 a 116), no qual destacou, em
apertada síntese, o que segue:
A Recorrente alega que o presente processo não se trata de pedido de
cancelamento de Per/Dcomp, mas de correta alocação do crédito que foi reconhecido, haja vista
que os débitos apontados no Per/Dcomp no 02451.17515.300810.1.3.02-0998 haviam sido pagos
por outros meios. E, em razão disso, os créditos deveriam ser alocados no Per/Dcomp no
1633149069.300910.1.3.02.5716.
Pede que sejam analisadas a realidade dos fatos e não aspectos meramente
formais. Pugna pelo princípio da verdade material.
É o Relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Desde já, cumpre observar que o objeto do presente processo não é a discussão
em relação ao crédito, pois esse foi integralmente reconhecido, mas, segundo declarações da
Recorrente, estaria direcionado à alocação desses créditos.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.288 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.905595/2010-85

A DRJ não conheceu da manifestação de inconformidade da Contribuinte, sob o
fundamento de que não era competente para analisar pedido de cancelamento de Per/Dcomp. Já a
Recorrente, nas suas razões recursais, entende que não se trata de pedido de cancelamento.
Como a manifestação de inconformidade não foi conhecida, a análise neste
momento processual é reconhecer se a Recorrente pleiteou o cancelamento do Per/Dcomp no
02451.17515.300810.1.3.02-0998.
Em que pese os excelentes argumentos apresentados pela Recorrente, entendo
que, através de sua manifestação de inconformidade, o pedido constante nos autos perfaz sim a
necessidade de análise detalhada de quitação dos débitos apontados no Per/Dcomp no
02451.17515.300810.1.3.02-0998 e, consequentemente a declaração de que não são devidos a
fim de serem desconsiderados, culminando com o cancelamento do citado Per/Dcomp.
A alegação de que se trata apenas de discussão em relação à alocação não se
sustenta, pois não havendo o cancelamento do Per/Dcomp no 02451.17515.300810.1.3.02-0998,
os débitos ali não homologados seriam cobrados através de processo de cobrança específico.
Diante disso, entendo que é imprescindível a análise do pagamento dos débitos no
Per/Dcomp no 02451.17515.300810.1.3.02-0998 e seu consequente cancelamento, para que o
pedido da Recorrente seja plenamente satisfeito.
Ocorre, porém, que o pedido de cancelamento da Per/Dcomp após ter sido
proferido o Despacho Decisório é vedado e, ainda que possível, deve ser feito à DRF de origem
do contribuinte, conforme determina a IN SRF 900, de 30/12/2008, art. 82:
Art. 82.
A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de
reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a partir do programa
PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário em meio papel, mediante a
apresentação de requerimento à RFB, o qual somente será deferido caso o pedido de
restituição, o pedido de ressarcimento, o pedido de reembolso ou a compensação se
encontre pendente de decisão administrativa à data da apresentação do pedido de
cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação.
Destaque-se ainda que não compete a este Conselho analisar pedidos de
retificação/cancelamento de PER/DCOMP transmitidos, cuja análise compete exclusivamente à
unidade de origem, seja por meio de pedido protocolado pelo interessado seja por meio de
revisão de ofício. No que concerne às declarações de compensação compete a este Tribunal a
estrita análise do reconhecimento ou não do direito creditório conforme disposto no §1o do art. 7o
do RICARF (Anexo II da Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015)
Esse tem sido o posicionamento do CARF, conforme julgamentos abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Data do fato gerador:
13/01/2011 PER/DCOMP. PEDIDO DE CANCELAMENTO. MATÉRIA ESTRANHA
Não compete ao CARF analisar pedido de cancelamento de declaração de compensação
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.288 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.905595/2010-85

por entrega em duplicidade, sendo necessário realizar um pedido de revisão perante à
Receita Federal do Brasil. (Acórdão no 3301-006.517)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS). Período de apuração: 01/ 1 2 /200 5 a 31 / 1 2 /200 5 PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO. CANCELAMENTO DE PER/DCOMP APÓS DESPACHO
DECISÓRIO. INCOMPETÊNCIA. O cancelamento do PER/DCOMP somente pode
ocorrer antes de proferida a decisão administrativa, configurada pelo Despacho
Decisório. Não compete aos órgãos julgadores proceder o cancelamento de
PER/DCOMP por incompetência e ausência de previsão legal. (Acórdão no 3001-
001.564)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2005
DECISÃO FUNDAMENTADA E MOTIVADA. ABORDAGEM DOS ASPECTOS
NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO. VALIDADE. A decisão fundamentada e motivada,
que abordou todos os aspectos necessários à conclusão alcançada, não causa
cerceamento de defesa nem padece de nulidade. LIDE DELIMITADA PELA
ANÁLISE DO CRÉDITO. PETIÇÃO DE CANCELAMENTO DE DCOMP.
EXTRAPOLAÇÃO DO OBJETO. Pedido de cancelamento da declaração de
compensação extrapola o objeto da lide, que é delimitada pela análise do crédito.
(Acórdão no 1001-001.227)

Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital